Tribunal: TJBA
Processo: 0000160-37.2014.8.05.0190
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000160-37.2014.8.05.0190

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VERA LÚCIA NOBRE ALVES DE ANDRADE

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO, EDSON SILVA SANTOS, JOAO FELIPE BRANDAO SALES

APELADO: MUNICIPIO DE PAU BRASIL

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

A6

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação interposta por Vera Lúcia Nobre Alves de Andrade contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, cumprimento de sentença movido em face do Município de Pau-Brasil, sob fundamento de ausência superveniente de interesse processual, diante da inércia na apresentação de nova planilha de cálculos, conforme exigência do Decreto Judiciário nº 106/2023.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a extinção do processo, por ausência de interesse processual, sem prévia intimação pessoal da exequente, encontra amparo legal e se estão presentes os pressupostos para o reconhecimento do alegado abandono processual.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se que a exequente adotou diversas providências para impulsionar o feito, apresentando cálculos desde 2017 e petições em 2020 e 2021, revelando inequívoco interesse no prosseguimento da execução.

4. Verificou-se omissão do juízo de origem quanto à certificação do decurso do prazo para impugnação do Município, que, citado, quedou-se inerte.

5. O Decreto Judiciário nº 106/2023 não pode afastar as garantias processuais asseguradas pela legislação federal, notadamente o contraditório e a ampla defesa.

6. A extinção fundada no art. 485, VI, CPC, mostra-se precipitada e nula, uma vez que não se configurou abandono processual, tampouco houve esgotamento das medidas judiciais necessárias.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. A extinção do processo, por ausência de interesse processual, exige prévia intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. 2. A existência de petições reiteradas da parte exequente, com pedidos de impulsionamento do feito, afasta a configuração de abandono processual. 3. Decreto judiciário local não tem o condão de afastar normas processuais federais que garantem o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa."

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000160-37.2014.8.05.0190
da Comarca de CAMACAN/BA, sendo apelante
VERA LÚCIA NOBRE ALVES DE ANDRADE
e apelado,
MUNICIPIO DE PAU BRASIL

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões, Salvador, de de 2025.

Presidente

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

Procurador(a) de Justiça